Tribunal: TJDFT
Processo: 0710425-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710425-70.2023.8.07.0001 RECORRENTE: OZÓRIO LUCAS FERREIRA DA SILVA RECORRIDOS: SIMPLES CONSULTORIA FINANCEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A. E BANCO DAYCOVAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual e civil. Apelação cível. Princípio da dialeticidade. Operações financeiras consignadas. Fraude. Terceiro intermediário. Inexistência de relação jurídica com o banco. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de anulação de contratos de empréstimo consignado e indenização por danos morais. 2. Contrarrazões ao recurso que suscita violação a dialeticidade. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber: i) se há responsabilidade dos bancos apelados pelas transações realizadas mediante alegada fraude havida entre o autor-apelante e a intermediadora; ii) se é devida a anulação dos contratos de empréstimo e a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 4. Não há desrespeito ao princípio da dialeticidade quando são indicadas as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. 5. Não há falar em responsabilidade dos bancos, porquanto não há elementos nem a informação da participação das instituições financeiras na fraude, ao contrário, o negócio jurídico foi firmado, o crédito foi feito na conta corrente do autor, que, de vontade própria, transferiu os valores para empresa terceira. 6. Descaracterizada a falha na prestação de serviço e verificada a culpa exclusiva do consumidor não há falar em responsabilidade dos bancos pelos prejuízos suportados em decorrência da fraude. IV. Dispositivo 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 18 e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo haver responsabilidade solidária de todos os recorridos, em razão de falha na prestação de serviço bancário, pela indução em erro, desinformação e ausência de mecanismos de segurança eficazes para evitar a fraude, tratando-se de fortuito interno. Aduz que a primeira recorrida agiu como correspondente bancária informal ou intermediária direta na contratação dos empréstimos, porém os contratos foram firmados em nome dos bancos e geraram lucro direto para tais instituições. Requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 18 e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, sobre o tema, o STJ decidiu que “Na hipótese, para modificar a conclusão do acórdão recorrido, de que não houve falha na prestação dos serviços bancários, e, sim, culpa exclusiva da vítima, seria indispensável reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via recursal eleita, consoante os ditames da Súmula no 7/STJ” (REsp n. 2.208.836/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 30/6/2025). Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020